Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO TÁCITO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SUPRESSIO NÃO VERIFICADA. ALUGUEIS PACTUADOS ATÉ A OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. FRUIÇÃO DO IMÓVEL DESDE O PAGAMENTO DO SINAL. COBRANÇA DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMETO SEM CAUSA. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE. PRESCRIÇÃO TRIENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que tem definido o Superior Tribunal de Justiça, a omissão do juízo a quo de analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica dever ser reconhecido o deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física em favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).
2. Cabível pedido de rescisão formulado pela vendedora, haja vista que não é obrigada a permanecer vinculada a contrato em relaçao ao qual não mais tem interesse.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1803278, consolidou o seguinte entendimento: “A configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual.” (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3.1. No caso, a parte compradora não demonstrou que o não pagamento dos alugueis era tolerado e aceito pela credora ao longo dos anos. O fato de a vendedora aguardar o cumprimento das obrigações do corretor de imóveis que contratou para intermediar a emissão do Habite-se e outorga de escritura pública de compra e venda não induz a conclusão de ter renunciado à cobrança dos alugueis devidos no período. Assim, ajuizamento da ação de rescisão contratual e cobrança para satisfação dos alugueis pactuados e não pagos não constitui ato de deslealdade, nem abuso de direito por parte da credora, mas exercício regular de direito à satisfação de crédito não pago no tempo e modo devidos.
4. Devida a cobrança dos alugueis na hipótese, pois o pagamento de indenização pelo período de fruição do bem decorre do efetivo uso e gozo do imóvel, para afastar o enriquecimento sem causa da compradora pela moradia gratuita. 4.1. O termo inicial dos alugueis é a data da efetiva fruição do imóvel (19/07/2018). Contudo, o Código Civil, em seu artigo 206, § 3o, I, prevê o prazo de 3 (três) anos para cobrança relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Assim, encontram-se alcançadas pela prescrição as parcelas relativas a aluguéis que retrocedam a 3 (três) anos da data do ajuizamento da ação (26/01/2022). 4.2. Desta forma, correta a sentença pela qual a condenada a ré ao pagamento dos aluguéis, consoante convencionado em contrato, contados a partir de 27/01/2019 até a efetiva desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente a contar do ajuizamento, com juros legais a partir da citação.
5. Recurso conhecido e desprovido.